Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-96.2020.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000927-96.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VINICIUS DA SILVA SVERSUTH - CPF: 044.426.121-45 (APELADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 667.427.301-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICA LIMA MACHADO - CPF: 070.764.821-18 (APELANTE), Marcos Almeida da Silva (TESTEMUNHA), VINICIUS DA SILVA SVERSUTH - CPF: 044.426.121-45 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, que fixou a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 680 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de violação do domicílio; (ii) estabelecer se a prova autoriza a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal; e (iii) determinar se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio é válido quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, o que ocorreu no caso diante das denúncias prévias, monitoramento e flagrante de venda de drogas em via pública.

4.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por apreensões, laudos, dinheiro, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação para uso próprio.

5.

A jurisprudência admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de reincidência específica, conforme Tema 585 do STJ.

6.

A condição de reincidente impede a fixação de regime inicial mais brando, devendo ser mantido o regime fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em indícios concretos de situação flagrancial.

2.

A prova da mercancia de drogas, corroborada por depoimentos policiais e apreensão de objetos relacionados ao tráfico, afasta a absolvição ou a desclassificação para uso próprio.

3.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que específica.

4.

A reincidência justifica o regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, “b”, e art. 61, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Repercussão Geral sobre ingresso em domicílio sem mandado em flagrante; STJ, Tema Repetitivo no 585; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ERICA LIMA MACHADO
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1000927-96.2020.8.11.0023, pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas em violação de domicílio
, argumentando que os policiais não mencionaram ter obtido autorização para entrada na residência, o que macularia de nulidade as provas colhidas no inquérito policial. No
mérito
, sustenta a fragilidade probatória para caracterização do crime de tráfico de drogas, pleiteando a
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06
. Por fim, requer a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
(Id. 313562522).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 313562524).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para que seja compensada, integralmente, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento assim sumariado: (Id. 316414883)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: (1) PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA SUSCITADO PELA DEFESA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE FUNDADAS RAZÕES –
INOCORRÊNCIA
– BUSCA REALIZADA APÓS RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA TRAFICÂNCIA E, AO CHEGAR NO LOCAL, OS POLICIAIS FLAGRARAM E PRENDERAM, EM VIA PÚBLICA, INDIVÍDUO QUE HAVIAM ADQUIRIDO DROGA DA APELANTE, ESTANDO, PORTANTO PRESENTES FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. (2) PEDIDO ABSOLSOLUTÓRIO OU DECLASSIFICATÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– DEPOIMENTOS E PROVAS DA MERCANCIA DE DROGAS. (3) PEDIDO COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MESMO SENDO ELA ESPECÍFICA –
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE O TEMA REPETITIVO 585 DEVE SER APLICADO INDEPENDENTE DE SER A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU NÃO.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“No dia 19/06/2020, por volta das 23h35min, em via pública na Rua Frederico Campos, bairro Centro Antigo, no município de Peixoto de Azevedo/MT, a denunciada
ERICA LIMA MACHADO

tinha em depósito, entregou a consumo, guardava e preparava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

Conforme o apurado, a Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Frederico Campos, especialmente diante da informação de que em uma determinada residência, pertencente à denunciada ERICA, funcionaria como ponto de vendas de drogas.

Neste contexto, os Policiais visualizaram o momento exato em que ela entregava um involucro para uma conhecida usuária de drogas local, razão pela qual foi realizada imediatamente a abordagem, localizando com a Sr. Gessimara a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Com consequência do estado de flagrância, os Policiais ingressaram no local e, durante as buscas, foram encontrados espalhados em diversos pontos da residência: 01 (um) prato com porção de cocaína ; 01 (uma) balança de precisão; e 06 (seis) porções de pasta base de cocaína; além de R$ 200,00 (duzentos reais) em notas trocadas.”.
(Id. 313561937).

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada e, após regular instrução processual, foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Violação de domicílio.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar realizada no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, sob o argumento de que a diligência ocorreu sem justificativa idônea e sem a necessária autorização judicial.

Alega, ainda, que as provas derivadas da mencionada violação ilegal do domicílio devem ser declaradas nulas.

Entretanto,
a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A controvérsia foi devidamente enfrentada na sentença prolatada em primeiro grau, ocasião em que o juízo reconheceu a legitimidade da atuação policial, destacando-se que, conforme relato prestado em juízo pelo policial militar Vinícius da Silva Sversuth, durante abordagem a um indivíduo que conduzia uma motocicleta modelo Honda Biz, foi localizada em sua posse uma pequena porção de substância entorpecente. Ao ser indagado acerca da origem do entorpecente, o abordado indicou um ponto específico de comercialização, o que motivou o deslocamento imediato da guarnição ao local informado.

Ainda segundo o relato do referido agente de segurança pública, os policiais presenciaram, no local apontado, o exato momento em que uma das suspeitas entregava um invólucro a uma possível usuária de drogas, fato que ensejou a abordagem imediata e subsequentes diligências.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Não obstante, conforme se extrai dos autos, restaram evidenciados elementos suficientes a demonstrar a existência de fundada suspeita, legitimando a atuação policial diante de indícios concretos da prática de crime em situação de flagrante, o que, ao final, foi efetivamente confirmado.

De acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, a abordagem policial foi precedida por reiteradas denúncias de consumo e comercialização de drogas no local, circunstância que motivou o reforço das diligências nas imediações da residência apontada. Durante o monitoramento, os policiais constataram a prática da traficância ao presenciarem a usuária Geissimara Rodrigues no exato momento em que adquiria substância entorpecente, fato que caracterizou a hipótese de flagrante delito.

Desse modo, as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência da apelante, razão pela qual não prospera a tese defensiva de reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória não merece prosperar, pois a entrada dos policiais na residência estava amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação flagrancial, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Rejeito,
portanto,
a preliminar
suscitada.

2) Da absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 313561938, pág. 2)
,

boletim de ocorrência (Id. 313561938, págs. 4/6),

auto de apreensão (Id. 313561941, pág. 7),

laudos preliminar e definitivo (Id. 313561942, pág. 2 e 313561945),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Quanto à
autoria
, a apelante confessou parcialmente o delito em juízo, admitindo a posse dos entorpecentes, mas alegando que seriam para consumo pessoal e não para venda.

Contudo, as circunstâncias da apreensão e os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não corroboram a versão apresentada pela apelante.

O policial militar
Vinícius da Silva Sversuth
, responsável pela abordagem, afirmou, em depoimento prestado perante a autoridade judiciária, que, durante fiscalização de rotina, abordou um indivíduo que conduzia uma motocicleta modelo Honda Biz, ocasião em que foi localizada em sua posse uma pequena porção de substância entorpecente. Ao ser questionado sobre a origem da droga, o abordado indicou um ponto específico de comercialização, o que levou a guarnição a se deslocar até o local informado.

No endereço apontado, encontravam-se três indivíduos: um homem conhecido como "Baiano", uma mulher identificada como Érica (vulgo "Baixinha") e outra mulher, de compleição física robusta, que se encontrava posicionada em frente a um bar. Neste ponto, foi apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente.

Ademais, no interior do imóvel, especificamente no cômodo onde "Baiano" dormia, foram localizadas outras porções de droga. No quarto de Érica, também foram encontradas substâncias ilícitas adicionais.

O policial ainda confirmou que presenciaram o momento em que uma das suspeitas entregava um invólucro a uma possível usuária de drogas, circunstância que ensejou a abordagem imediata e que, além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos, no local, uma balança de precisão, diversos relógios e correntes (relatório de mídias, Id. 313562401).

Neste ponto, o fato de a testemunha ouvida durante a instrução criminal ser o agente policial que realizou a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seu depoimento judicial, eis que prestado sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente a ré.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Em seu interrogatório, prestado perante a autoridade judiciária, a
apelante
apresentou confissão parcial, ao admitir a posse dos entorpecentes, alegando, contudo, tratar-se de substâncias destinadas exclusivamente ao consumo pessoal.

Todavia, a apreensão de balança de precisão, juntamente com as porções de droga e dinheiro em espécie, constitui forte indício da prática do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo elementos suficientes para acolher a tese defensiva de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância, mormente porque a abordagem policial foi precedida por reiteradas denúncias de consumo e comercialização de drogas no local, circunstância que motivou o reforço das diligências nas imediações da residência apontada, a comprovar, de forma inequívoca, que o destino da droga era a comercialização ilícita.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo no 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que a apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito, entregar a consumo e guardar droga”
,
descabido cogitar a absolvição tampouco a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

3)
Da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Por fim, quanto ao pedido de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, verifico que
assiste razão à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 585 (recurso repetitivo), entende ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.

Embora o Ministério Público, em contrarrazões, tenha sustentado a impossibilidade de compensação integral em razão da multirreincidência da apelante, verifico que, no caso concreto, foi considerada apenas uma condenação anterior para caracterizar a reincidência, conforme consta expressamente da sentença (Id. 313562515):

“Deve ser reconhecida a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, diante de condenação transitada em julgado, conforme consta dos autos da execução penal n°. 0000047-20.2016.4.03.6005, condenada à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e III, ambos da Lei n° 11.343/06.”

Desse modo, não havendo menção a outras condenações anteriores na fundamentação da sentença para caracterizar a multirreincidência, deve ser aplicada a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo n. 585, procedendo-se à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Assim, na segunda fase da dosimetria, considerando a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve permanecer no mesmo patamar da pena-base, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Não obstante a pena imposta à apelante seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, dada
condição de reincidente
impede a fixação de regime prisional mais brando, impondo-se, portanto, a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado,
verbis:

“10. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, ainda que inferior a 8 anos, conforme interpretação do art. 33, § 2o, do Código Penal. (...)”
(N.U 1011239-35.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/09/2025, publicado no DJE de 19/09/2025).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para proceder à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena de
ERICA LIMA MACHADO
para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025